Tribunal: TJSP
Processo: 1021898-80.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito apontado na inicial e descartou o pedido de indenização por danos morais. Apelo da autora. "Serasa Limpa Nome" que não é banco de dados de caráter público nem se confunde com negativação. Plataforma que visa apenas viabilizar

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito apontado na inicial e descartou o pedido de indenização por danos morais. Apelo da autora. "Serasa Limpa Nome" que não é banco de dados de caráter público nem se confunde com negativação. Plataforma que visa apenas viabilizar acordos extrajudiciais. Site do Serasa que informa que as contas não negativadas no cadastro Serasa Experian, ou delas já retiradas pela prescrição, não impactam no score do consumidor. Dívida prescrita é obrigação natural, não inexistente. Se o consumidor pagar dívida prescrita, poderá ter um benefício no score, mas se não pagar, não terá redução. Incidência da Súmula 550 do C. STJ. Precedentes. Sucumbência recíproca. Honorários de sucumbência adequadamente fixados. Sentença mantida. Arbitramento de honorário recursais. Apelo desprovido.